Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713576-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVANIO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida em ação de busca e apreensão, em que o MM. Juízo a quo deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, bem como determinou que, no ato de citação da parte agravada, fosse ela intimada a ter ciência de que, no prazo de 5 (cinco) dias poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem será restituído livre do ônus. Na oportunidade, ficou consignada advertência de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal, não podendo, ainda, ser alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição à parte requerida, em caso de pagamento da dívida (ID 62938697 – autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que a vedação de remoção do veículo para outra unidade da federação, sem autorização judicial, viola o Decreto-lei 911/69 e o princípio da boa- fé contratual. Assevera que, ante o transcurso do prazo para purga da mora em 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, a propriedade e posse do bem será consolidada no patrimônio do credor, podendo este, imediatamente, iniciar tratativas para alienação do veículo. Alega, ainda, que a determinação judicial protela o andamento processual, violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal, podendo ocasionar danos, como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 16283329. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Extrai-se dos autos que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, advertiu o d. Juízo a quo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. Referida advertência, teve por base os seguintes fundamentos: No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). A r. decisão agravada se mostra escorreita. Isso porque, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Sendo assim, durante referido lapso temporal para purga da mora, não se revela razoável a remoção e alienação do bem, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré, em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 2. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1247569, 07229182420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PENDENTE PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, ao deferir a liminar, vedou a remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. 2. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque não seria possível sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1234796, 07280619120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De se ressaltar que a decisão a quo não vedou a remoção do bem, apenas buscou assegurar o direito do devedor fiduciário à restituição do bem em caso de purga da mora. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora